Tribunal: TJMT
Processo: 1001447-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001447-28.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- DEYCON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
AGRAVADA:- SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
Agravo de Instrumento n. 1001447-28.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu o processamento da Recuperação Judicial apresentada pela agravada.
A agravante aduz que, ao contrário do alegado, a agravada não está e crise financeira, pois é a maior empesa do ramo supermercadista de Querência-MT, com faturamento médio mensal de R$2.000.000,00.
Descreve os vários pontos que entende suspeitos para um estabelecimento do porte da recuperanda e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da agravada.
O parágrafo único do art. 995 do CPC enuncia que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou evidenciado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento.
Se provido o Recurso no mérito, ela terá a sua pretensão atendida com a reforma da decisão atacada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a agravada para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator